Tribunal: TJDFT
Processo: 0720253-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE AFASTADA. PROVEITO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o proveito econômico obtido com a execução fiscal, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
2. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
3. Nas demandas nas quais é parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC, observados ainda os limites definidos no § 3o do mesmo dispositivo legal.
4. Apelação conhecida e provida.